Tribunal: TJBA
Processo: 0560806-67.2016.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ROSALVO AUGUSTO VIEIRA DA SILVA
Órgão julgador: ROSALVO AUGUSTO VIEIRA DA SILVA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-27
Data de publicação: 2026-05-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0560806-67.2016.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL e outros

Advogado(s)
:
ANTONIO EDUARDO GONÇALVES RUEDA, WILZA APARECIDA LOPES SILVA

APELADO: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DA BAHIA e outros

Advogado(s)
:
WILZA APARECIDA LOPES SILVA, ANTONIO EDUARDO GONÇALVES RUEDA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE ATENDIMENTO EM SITUAÇÕES DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA. AUSÊNCIA DE CARÊNCIA CONTRATUAL. NEGATIVA ABUSIVA. PRECEDENTES STJ. DANOS MORAIS COLETIVOS. MAJORAÇÃO. PARCIAL PROVIMENTO DO RECURSO DA DEFENSORIA PÚBLICA E DESPROVIMENTO DO APELO DA OPERADORA.

I. Caso em exame

Trata-se de recursos de apelação cível interpostos contra sentença que julgou parcialmente procedente ação civil pública ajuizada pela Defensoria, para condenar a operadora de saúde à obrigação de prestar atendimento em casos de urgência e emergência, além da condenação ao pagamento de R$ 200.000,00 por danos morais coletivos. A Defensoria pleiteia a majoração do valor da indenização para R$ 3.000.000,00. A operadora, por sua vez, sustenta a legalidade das negativas com base em prazos de carência previstos em lei e regulamentos.

II. Questão em discussão
2. Discute-se se a operadora de saúde pode negar cobertura em atendimentos de urgência e emergência após o período de carência, e se o valor fixado a título de indenização por danos morais coletivos deve ser majorado, diante da reiteração das condutas abusivas da operadora contra crianças e pessoas vulneráveis.

III. Razões de decidir
3. Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, conforme a Súmula 608/STJ.
4. A operadora reiteradamente negou cobertura em situações médicas comprovadamente emergenciais, mesmo após ultrapassado o prazo mínimo de carência previsto em lei.
5. As negativas atingiram crianças, muitas com deficiências ou em risco de morte, em total afronta ao disposto no art. 35-C, I, da Lei 9.656/98 e à Resolução nº 13/98 do CONSU.
6. A tese da operadora, de que os casos envolviam planos exclusivamente ambulatoriais, não se sustenta diante das provas apresentadas.
7. A jurisprudência do STJ reconhece que a negativa de cobertura em situação de urgência ou emergência configura prática abusiva e enseja danos morais (Súmula 597/STJ).
8. A gravidade das condutas e o número expressivo de ações judiciais demonstram padrão de atuação lesivo à coletividade.
9. Diante do caráter preventivo-pedagógico e da função sancionatória da indenização por dano moral coletivo, o montante fixado na sentença mostra-se insuficiente.
10. Majoração do valor para R$ 500.000,00 (quinhentos mil de reais), a ser revertido ao Fundo Estadual dos Direitos do Consumidor.

I
V. Dispositivo
11. Recursos conhecidos. Recurso da Defensoria Pública parcialmente provido para majorar a indenização por danos morais coletivos para R$ R$ 500.000,00 (quinhentos mil de reais). Recurso da operadora desprovido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0560806-67.2016.8.05.0001
, em que figuram como apelantes CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL e outros e como apeladas DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DA BAHIA e outros.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Turma Julgadora da
Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanumidade,
em DAR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso da Defensoria Pública do Estado da Bahia e em NEGAR PROVIMENTO ao recurso da Central Nacional Unimed - Cooperativa Central
, nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões,

ROSALVO AUGUSTO VIEIRA DA SILVA

Relator Substituto